Tribunal: TJMT
Processo: 1025833-14.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025833-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO CESAR RODRIGUES - CPF: 459.238.331-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATOS SUBMETIDOS E EXAMINADOS EM OUTRA DEMANDA. MESMO OBJETO. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" [AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020].

2. Hipótese dos autos em que a ocorrência (ou não) da venda casada no Contrato de Financiamento Veicular de n. 562810170 já foi apreciada em ação anterior, com o mesmo objeto.

3. Aplica-se a
teoria da identidade da relação jurídica material quando se verifica que a parte quer rediscutir uma ação ajuizada anteriormente (já julgada ou ainda em trâmite) pela mutação de algum dos elementos identificadores da ação, justificada pela segurança jurídica oriunda da coisa julgada, como ocorre na situação em exame.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
BENEDITO CESAR RODRIGUES
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente pugna a reforma da sentença sob o fundamento-guia de que houve a ocorrência de venda casada e, por isso, faz jus ao reembolso do valor do seguro e a reparação por danos morais.

Contrarrazões ofertadas, invocando, preliminarmente, violação do ônus da dialeticidade recursal; no mérito, a manutenção da sentença, tendo como defesa a legalidade da adesão ao seguro prestamista e a inexistência de venda casada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025833-14.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BENEDITO CESAR RODRIGUES

Polo Passivo

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Como relatado, cuida-se de ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais proposta contra a empresa AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. tendo como objeto o Contrato de Financiamento Veicular de n. 562810170.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença de improcedência ante a comprovada prática de venda casada no contrato
sub judice
;

Todavia, em detida análise, constata-se que a mesma parte distribuiu a ação sob o n. 1026153-64.2023.8.11.0002, no juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, com sentença de improcedência dos pedidos iniciais, cujo trânsito em julgado se deu em 23/2/2024. Naquela ação, a causa de pedir era justamente o reconhecimento da venda casada no contrato de n. 562810170, mas contra a empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Inclusive os pedidos de ambas as demandas são idênticos:

Autos n. 1025833-14.2023.8.11.0002:

IV – DOS PEDIDOS

Assim, em face de todo o exposto, REQUER:

1. Seja a requerida condenado A RESTITUIR os valores R$ 5.299,86 (cinco mil duzentos noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) cobrados indevidamente no contrato à título de venda casa de seguro prestamista, na forma dobrada prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida.

2. Seja ainda, o Banco condenado a indenizar os danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

3. Requer-se ainda a citação do Banco Requerido, para que, querendo, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

4. Seja a Instituição Financeira condenada em 20% (vinte por cento) a título de honorários de sucumbência, sobre o proveito econômico do autor, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil e ao pagamento das custas e despesas processuais;

5. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, sem prejuízo de nenhuma delas, as quais em momento oportuno serão especificadas.

Dá-se a causa o valor de R$ 25.299,86 (vinte cinco mil duzentos noventa nove reais oitenta e seis centavos).

Autos n. 1026153-64.2023.8.11.0002

IV – DOS PEDIDOS

Assim, em face de todo o exposto, REQUER:

1. Seja a requerida condenado A RESTITUIR os valores R$ 5.299,86 (cinco mil duzentos noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) cobrados indevidamente no contrato à título de venda casa de seguro prestamista, na forma dobrada prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida.

2. Seja ainda, o Banco condenado a indenizar os danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

3. Requer-se ainda a citação do Banco Requerido, para que, querendo, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

4. Seja a Instituição Financeira condenada em 20% (vinte por cento) a título de honorários de sucumbência, sobre o proveito econômico do autor, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil e ao pagamento das custas e despesas processuais;

5. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, sem prejuízo de nenhuma delas, as quais em momento oportuno serão especificadas.

Dá-se a causa o valor de R$ 20.299,86 (vinte mil duzentos noventa nove reais e oitenta e seis centavos).

Nesse sentido, seria o caso de reconhecimento da conexão entre as causas. Contudo, nos termos do artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil, não é possível reunir os feitos conexos se um deles já houver sido sentenciado, o que ocorreu no caso.

Lado outro, não se pode olvidar que a matéria versada - prática (ou não) da venda casada no Contrato de Financiamento Veicular de n. 562810170 - já foi objeto daqueles autos, com o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
[AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020]. É a dicção do
artigo 505,
caput
, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Denota-se, inquestionavelmente, que a matéria quanto ao fato (ocorrência da venda casada) está preclusa, o que impossibilita nova análise deste ponto.

No mesmo raciocínio:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
PRO

JUDICATO
– OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado ao Juízo a reapreciação de matéria já decidida relativa a mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do artigo 505 do CPC.

2. Operada a
preclusão
consumativa
pro

judicato
, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las.

3. Recurso desprovido. (N.U 1018217-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS DA CODEVEDORA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER BLOQUEIO DE APENAS 30% DO MONTANTE FACE À POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DO SUBSÍDIO DO DEVEDOR SEM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – DEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE PENHORA NO SUBSÍDIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CODEVEDORA – INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELOS EXECUTADOS SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E MENOR ONEROSIDADE – AFIRMAÇÃO DE QUE, CONSIDERANDO O VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA E O DO SALÁRIO, HAVERIA ETERNOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO FACE À PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” DA MATÉRIA NELE DISCUTIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Deve ser mantida decisão que, face à preclusão “pro judicato”, não conhece de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra ordem de penhora de 30% do salário da codevedora diretamente em sua folha de pagamento se a tese recursal de que a medida representa violação aos princípios da dignidade humana e menor onerosidade já foi objeto de análise e rejeição pelo Tribunal de Justiça, que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto contra ordem de penhora “on line” de ativos financeiros, deu provimento apenas parcial ao recurso para determinar a manutenção da constrição de parte do salário da codevedora, justamente por não divisar qualquer traço de violação aos aludidos princípios. 2. Tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, ao desprovê-lo, cabe ao Órgão Julgador colegiado impor a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

(TJMT, N.U 1004315-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Destaca-se que, em se considerando os elementos identificadores da ação, seria inaplicável a teoria da tríplice identidade (art. 337, § 2º CPC 15), que exige que os elementos identificadores da demanda – partes, pedido e causa de pedir – sejam os mesmos, uma vez que uma das partes é diferente.

Entretanto, nem sempre a referida teoria é suficiente para resolver as situações do mundo concreto, motivo por que se defende a apl
icação, em caráter residual, da teoria da identidade da relação jurídica material
, para evitar danos à segurança jurídica.

Por essa teoria, o que importa é que a relação jurídica de direito material seja a mesma, de maneira pela qual os demais elementos podem ser diferentes. Tal teoria entra e cena quando a teoria da tríplice identidade não seja suficiente
[1]
.

Essa teoria tem c
aráter residual e entra em cena quando se verifica que a parte quer rediscutir uma ação ajuizada anteriormente (já julgada ou ainda em trâmite) pela mutação de algum dos elementos identificadores da ação
. Nesses casos, pode-se pôr em prática a teoria da identidade da relação jurídica material.

Alexandre Câmara cita a hipótese que o autor ingressa com ação para que o réu seja declarado devedor e o juiz julga improcedente o pedido. O autor ajuíza outra demanda, com as mesmas partes e causa de pedir, para que o réu seja condenado ao pagamento. Como houve dissociação do pedido, pelo critério do CPC, a ação não poderá ser extinta em face da coisa julgada. O autor invoca, então, a teoria da identidade material, pela insuficiência da teoria da tríplice identidade
[2]
.

Cruz e Tucci cita outro caso em que uma empresa polui o meio ambiente e é acionada judicialmente por duas diferentes entidades protetoras do meio ambiente, pela poluição ocasionada. No caso, pela aplicação da teoria da tríplice identidade, devem ambas ser julgadas conjuntamente em face da caracterização da conexão. Entretanto, o professor discorda de tal solução e entende que a segunda demanda deve ser extinta sem resolução do mérito em face da aplicação da teoria da relação jurídica material porque, não obstante a não identidade do polo ativo, o fato gerador da demanda (causa de pedir) e mesmo o pedido são os mesmos
[3]
.

Cândido Rangel Dinamarco sustenta, de igual forma, a insuficiência da teoria da tríplice identidade para precisar a caracterização da litispendência e defende a extinção do feito
[4]
.

O que justifica a aplicação da teoria da relação jurídica material (identidade da relação jurídica) é
exatamente a segurança jurídica oriunda da coisa julgada
, ao evitar o seguimento de ação que é mera repetição de outra já utilizada, com uma maquiagem a mais para dificultar a caracterização da litispendência.

O STJ, no EREsp 265.578/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª S., DJE 14.2.2012, em caso que envolvia duas ações com a mesma identidade jurídica, mas com partes e nomenclatura distintas – ação declaratória e mandado de segurança – entendeu pela aplicação da teoria da relação jurídica, de forma excepcional. O caso versava sobre a declaração de inexistência de relação jurídica apara fins de cobrança do imposto de renda, cuja decisão desconstituiu o crédito tributário, em face da procedência do pedido; a mesma providência foi requerida em mandado de segurança, ajuizado pela mesma partes, com a mesma causa de pedir. O STJ entendeu pela configuração da litispendência
[5]
.

Pois bem. Já tendo sido apreciado os fundamentos, com sentença transitada em julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a situação acobertada pela preclusão
pro judicato
, inclusive a fim de evitar tumultos processuais.

Por ter a natureza de ordem pública, passível sua arguição de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
TUCCI, José Rogério Cruz e.
A causa pettendi no processo civil
, 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 213.

[2]
CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
, v. 1, p.402. (COSTA, Julio Cesar de Castilhos Oliveira.
A insuficiência da Teoria da Tríplice Identidade para a Identificação de demandas idênticas
,
http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=98edc70f240d534b
, acessado em 26.03.2017, às 20:47)

[3]
CRUZ e TUCCI, José Rogério.
A Causa Petendi no Processo Civil
. 3ª. Ed., São Paulo: RT, p. 243. (COSTA, Julio Cesar de Castilhos Oliveira.
A insuficiência da Teoria da Tríplice Identidade para a Identificação de demandas idênticas
,
http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=98edc70f240d534b
, acessado em 26.03.2017, às 20:47)

[4]
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, Vol. II. 4ª. Ed., São Paulo: Malheiros Editores, p. 62-63. (COSTA, Julio Cesar de Castilhos Oliveira.
A insuficiência da Teoria da Tríplice Identidade para a Identificação de demandas idênticas
,
http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=98edc70f240d534b
, acessado em 26.03.2017, às 20:47). Para aprofundamento conferir: MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil, 5ª edição, São Paulo, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 363. MEDINA, José Miguel Garcia.
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 571 e, por fim, CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. 1ª. Ed., Salvador: JusPODIVM, p. 105.

[5]
MEDINA, José Miguel Garcia.
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 571.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024